Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alimentos compensatórios. Impugnação à penhora de suposto bem de família: matéria de ordem pública que não está sujeita à preclusão temporal. Conhecimento e apreciação da impugnação pelo Juízo de origem. Liminar mantida.